Tribunal: TJMT
Processo: 1001483-64.2022.8.11.0044
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-06-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1001483-64.2022.8.11.0044
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Perdas e Danos, Compra e Venda, Efeitos]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[ANA CLAUDIA BORGES DE ALMEIDA COELHO - CPF: 814.880.686-15 (EMBARGADO), JOAO RIBEIRO DA SILVA NETO - CPF: 486.049.091-68 (ADVOGADO), RURAL BRASIL LTDA - CNPJ: 14.947.900/0009-02 (EMBARGANTE), LUCIO FLAVIO SIQUEIRA DE PAIVA - CPF: 646.327.681-20 (ADVOGADO), CARLOS MARCIO RISSI MACEDO - CPF: 828.138.841-20 (ADVOGADO), ANA PAULA DIAS RIBEIRO - CPF: 033.670.331-70 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.
E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO -
FORNECIMENTO DE INSUMOS - GLIFOSATO - PANDEMIA - CRISE MUNDIAL - AUSÊNCIA DE MATÉRIA PRIMA - NEGÓCIO JURÍDICO REALIZADO - HIPÓTESE DE RESOLUÇÃO DE CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DEVE OCORRER A IMEDIATA RESTITUIÇÃO DAS PARCELAS PAGAS PELO PROMITENTE COMPRADOR -
OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E ERRO MATERIAL - INOCORRÊNCIA - RECURSO DESPROVIDO.

Os embargos declaratórios têm por finalidade a eliminação de obscuridade, contradição ou omissão, não se prestando ao reexame de questões já apreciadas e nem para eventual correção de erro de julgamento.

Mesmo nos embargos de declaração com o fim específico de prequestionamento, é necessário observar os limites previstos no artigo 1.022 do CPC, impondo-se sua rejeição quando não se verificarem os vícios nele elencados.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO N. 1001483-64.8.11.0044

EMBARGANTE: RURAL BRASIL LTDA.

EMBARGADA: ANA CLÁUDIA BORGES DE ALMEIDA COELHO.

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
RURAL BRASIL LTDA
contra o acórdão de ID n. 284917350 que negou provimento ao recurso de Apelação por ela interposto.

Sustenta a Embargante a violação ao art. 489, v, do CPC, porquanto invocados precedentes como fundamento que não se amoldam justificadamente ao caso.

Arguem a ocorrência de erro material, porquanto em dado momento há indicação de Glifosato, princípio ativo do Glyphotal, comercializada à Apelada.

Aduz omissão quanto ao fato de que não fora somente a pandemia a obstaculizar a entrega da mercadoria, sendo esta apenas fato somatório
“a decisão olvida-se dos variados outros fatores que somados à pandemia, ensejaram a crise de fornecimento do glifosato, tais como a crise energética na China, fechamento de fábricas nos Estados Unidos e os desafios de logística.”

Alega
“o acórdão omite-se sobre o fato de que, em janeiro de 2021, ANA CLAUDIA formalizou com a RURAL BRASIL mero pedido de fornecimento, e não um contrato de compra e venda, documento no qual consta, expressamente, que o pedido está sujeito a confirmação de preço e disponibilidade.”.

Menciona omissão quanto à não aplicação do CDC ao caso
“omite-se sobre a tese de que a relação entre ANA CLAUDIA e RURAL BRASIL não é de consumidor e fornecedor, pois ANA CLAUDIA não é destinatária final dos mais de meio milhão de reais em herbicidas. A tese, inclusive, vai na esteira do entendimento do próprio TJMT1 e do STJ2 Logo, não se qualifica como consumidora, e por assim não ser, o CDC não se aplica a este caso, tampouco a teoria do risco do empreendimento, conforme defendido nas razões do apelo. Há, inclusive, violação ao art. 2º do CDC, porque inadequadamente aplicado, mesmo que implicitamente.”

Requer o provimento do Recurso. Prequestiona o art. 393 do CC, Art. 2º do CDC e art. 489, §1º, incisos IV e V do CPC.

Contrarrazões apresentadas.

É o Relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Dispõe o artigo 1.022 do CPC:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, §1º. “

Neste esteio, prevê a lei adjetiva o cabimento dos Embargos Declaratórios para suprir possíveis contradições, obscuridade, omissões ou erros materiais nas decisões judiciais.

Nos dizeres dos eminentes professores Antonio do Passo Cabral, Ronaldo Cramer e Outros (p. 1532/1533
) “ (...)

Não obstante a unificação operada pelo art. 1.022, o art. 494 do novo CPC mantém redação muito similar ao art. 463 do CPC/1973, que continua a admitir a correção de inexatidões materiais e erros de cálculo de ofício ou mediante simples requerimento da parte, independentemente, portanto, da interposição dos embargos. Com efeito, à luz deste dispositivo legal, o Fórum Permanente de Processualistas Civis editou o Enunciado 360, que afirma que a não oposição de embargos de declaração não impede a correção de erro material.

(...) De outro lado, o novo CPC mantém o cabimento dos embargos de declaração para suprir contradição, obscuridade ou omissão, o que faz com que este seja um recurso de fundamentação vinculada, mas inova ao indicar de forma clara algumas das situações em que a decisão será considerada omissa, nos termos do parágrafo único do art. 1.022. Cria, portanto, uma presunção de omissão, para fins de cabimento de embargos de declaração. “(
Comentários ao novo Código de Processo Civil -

Coordenação Antonio do Passo Cabral, Ronaldo Cramer. – 2ª ed., rev., atual. e ampl. – Rio de Janeiro: Forense, 2016)

Se por um lado os Embargos de Declaração se consubstanciam em instrumento processual excepcional, cuja função processual se destina à integração do julgado/decisão que contenha obscuridades, contradições, erros materiais ou omissões sobre tema cujo pronunciamento se impunha manifestar o julgador, por outro viés não se prestam à reanálise da causa, nem tampouco são vocacionados a modificar o entendimento manifestado pelo julgador ao proferir a decisão atacada.

Nos dizeres do eminente professor e doutrinador Cassio Scarpinella Bueno (p. 541)
“O § 2º do art. 1.023 evidencia que os embargos de declaração podem ter efeito regressivo, mais conhecido como modificativo no sentido de viabilizar o pronunciamento de uma nova decisão. Importa sublinhar que os embargos não são apresentados com o objetivo de reformar a decisão embargada. O que pode acontecer – e é isso que o precitado dispositivo captura – é que o acolhimento dos declaratórios e o afastamento do vício que justificou a sua apresentação acarretem inexoravelmente a modificação do julgado. Nesse sentido, a modificação é efeito do acolhimento dos declaratórios e não a sua causa, que deve limitar-se a um (ou mais de um) dos fundamentos dos incisos do art. 1.022.”
(Bueno, Cassio Scarpinella. Manual de direito processual civil: inteiramente estruturado à luz do novo CPC, de acordo com a Lei n. 13.256, de 4-2-2016. 2. ed. rev., atual. e ampl. – São Paulo : Saraiva, 2016).

Em que pese a Embargante afirmar
a ocorrência de omissão, contradição, porquanto:

“a. Art. 393 do CC: trata da resolução dos contratos por inadimplemento oriundo de caso fortuito ou força maior. É o tema central das razões do apelo, já que a RURAL BRASIL defende que inadimpliu o contrato por motivo alheio a sua vontade, que é a escassez de glifosato no mercado mundial após a pandemia, a crise energética da China e outros fatores.

b. Art. 2º do CDC: trata do conceito de “consumidor”. Embora não citado expressamente na decisão, o acórdão afirma implicitamente que a produtora rural ANA CLAUDIA é consumidora, embora não seja ela destinatária final dos 32.800 litros de herbicida – objeto da lide. Há, pois, violação por inadequada aplicação da norma, sendo necessário o prequestionamento do dispositivo indicado.

c. Art. 489, §1º, incisos IV e V do CPC: alertou-se acima sobre a deficiência de fundamentação no acórdão recorrido, seja porque não enfrentou teses capazes de infirmar a conclusão adotada, seja porque limitou-se a invocar precedente sem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àquele fundamento.”

Bem como erro material na menção do termo Glifosato, matéria prima do GLYPHOTAL , por Glifosato
“Identificou-se erro material nos dizeres: “Embora os elementos dos autos apontem a existência, à época, da crise no fornecimento do herbicida ‘Glifosato’”. Glifosato é princípio ativo de herbicidas (incluído o GLYPHOTAL, marca específica que ANA CLAUDIA encomendou da RURAL BRASIL), e não o produto em si.”.

Resta
clarividente as razões para NEGAR PROVIMENTO ao Recurso pelo COLEGIADO, inexistindo qualquer contradição, omissão, obscuridade ou erro material no Acórdão embargado, e oportunamente colacionado:

“VOTO

PRELIMINAR - VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA ADSTRIÇÃO

A Apelante alega a violação ao Princípio da

Adstrição, asseverando que na inicial, embora tenha a

Apelada requerido:

“No mérito, requer seja julgada procedente a presente demanda, com a consequente confirmação da tutela de urgência anteriormente deferida e respectiva condenação da Requerida à obrigação de entregar os produtos adquiridos, pagos e não recebidos, que correspondem à quantia de 8.620 litros de Glyphotal TR 1x20l, no endereço constante dos pedidos. Alternativamente, em improvável e remota hipótese de ser indeferida a tutela de urgência e/ou sua análise restar postergada para a decisão de mérito, considerando o lapso temporal que terá transcorrido, requer seja convertida a obrigação de fazer em perdas e danos, condenando à Requerida na restituição do valor do produto e/ou similar (princípio ativo (glifosato 48%) – mesma finalidade), ao seu preço de mercado, praticado à época do cumprimento de sentença, preservando o poder de compra do produto, tendo em vista a sua oscilação no mercado, prevenindo a perda do poder de compra, tudo apurado na fase de cumprimento de sentença; e incidindo ainda correção monetária e juros legais, nos termos legais.”

Assevera que houve extrapolação, porquanto fora condenado à restituição na seguinte forma:

“Por essas razões, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, julgo parcialmente procedente os pedidos iniciais, a fim de condenar o requerido à restituição do valor do produto e/ou similar com princípio ativo (glifosato) correspondente a quantia de 8.620 (oito mil, seiscentos e vinte) litros, devendo ser observado o seu preço de mercado retroativo a data do ajuizamento da ação (08.06.2022), incidindo correção monetária desde o ajuizamento da ação e juros de 1% desde a citação, cuja apuração será realizada em liquidação de sentença. Condeno a parte requerida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, os quais

arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC. Nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, julgo improcedente a reconvenção apresentada pelo requerido/reconvinte à Ref. 89922037. Condeno a parte reconvinte ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, os quais arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da reconvenção (Ref. 116380863), nos termos do art. 85, § 2º, do CPC.”.

Pois bem. Conforme o disposto no art. 141 e no art. 492 do CPC, a pretensão formulada na petição inicial da ação, conforme o princípio da congruência ou da adstrição, delimita a atuação jurisdicional, sendo vedado ao Magistrado decidir além do pedido (ultra petita), aquém do pedido (infra ou citra petita), ou fora do que foi objeto da inicial (extra petita), sob pena de nulidade do ato decisório, ou, se for o caso, extirpação

do que foi concedido fora dos limites propostos, sem que tal implique em sua nulidade.

Da análise dos autos, e pela simples leitura dos pedidos e dispositivo sentencial, verifica-se que houve análise aos tópicos de origem, inexistindo decisão que ultrapasse seus limites.

Rejeito a preliminar.

MÉRITO

Exsurge dos autos que a Apelada ANA CLAUDIA BORGES DE ALMEIDA COELHO ajuizou Ação de Obrigação de Fazer c/c Perdas e Danos e Indenização Por danos Morais em desfavor da Apelante RURAL BRASIL S.A. a fim de compelir a empresa a entregar 8.620 litros do produto Glyphotal objeto dos Pedidos n. 40408PV e 41719PV.

De acordo com a narrativa inicial, a Apelada formalizou com a revendedora Apelante dois Pedidos de insumos agrícolas para a safra de 2021/2022, o primeiro pedido em 06/01/2021 e o segundo em 19/01/2021.

Relatou que na primeira vez adquiriu 25.000 L (vinte cinco mil litros) de GLYPHOTAL TR 1x20l pelo valor de R$ 17,00 (dezessete reais) cada litro do produto e, na segunda, adquiriu mais 7.800 L (sete mil e oitocentos) do mesmo produto e mesmo valor, ambos com previsão de utilização imediata, totalizando o montante de R$ 557.600,00 (quinhentos e cinquenta e sete mil e seiscentos reais), com vencimento previsto para 29/04/2022.

Afirmou que, em 14/09/2021, efetuou o pagamento de forma antecipada sem ter recebido o produto, ao preço de R$ 16,48 (dezesseis reais e quarenta e oito centavos) o litro, perfazendo o valor global de R$ 540.544,00 (quinhentos e quarenta mil,

quinhentos e quarenta e quatro reais).

Asseverou que, dos 32.800 litros adquiridos, a Apelante entregou apenas 24.180 litros, tornando-se inadimplente quanto ao saldo residual de 8.620 litros de GLYPHOTAL TR 1X20L, o que equivaleria a R$ 129.484,00 (cento e vinte e nove mil, quatrocentos e oitenta e quatro reais), se levar em consideração o valor da época do negócio.

Sustentou que enviou notificação extrajudicial à Apelante que, em resposta, alegou que adquire o produto da empresa UPL Brasil Indústria e Comércio de Insumos Agropecuários S.A – UPL, a qual conta com matéria prima importada, e que estava formalizando tratativas com a fabricante para suprir o volume decotado do Pedido, de forma a minimizar os impactos.

O Juiz singular julgou parcialmente procedentes os pedidos “julgo parcialmente procedente os pedidos iniciais, a fim de condenar o requerido à restituição do valor do produto e/ou similar com princípio ativo (glifosato) correspondente a quantia de 8.620 (oito mil, seiscentos e vinte) litros, devendo ser observado o seu preço de mercado retroativo a data do ajuizamento da ação (08.06.2022), incidindo correção monetária desde o ajuizamento da ação e juros de 1% desde a citação, cuja apuração será realizada em liquidação de sentença. Condeno a parte requerida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, os quais arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC. Nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, julgo improcedente a reconvenção apresentada pelo requerido/reconvinte à Ref. 89922037. Condeno a parte reconvinte ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, os quais arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da reconvenção (Ref. 116380863), nos termos do art. 85, § 2º, do CPC.”

Inconformada, a empresa RURAL BRASIL S.A. interpôs o presente Apelo, sustentando, em suma, a impossibilidade da avença, pela qual não pode ser responsabilizada.

Pois bem. A respeito, dispõe o art. 475 do Código Civil brasileiro:

“Art. 475. A parte lesada pelo inadimplemento pode pedir a resolução do contrato, se não preferir exigir-lhe o cumprimento, cabendo, em qualquer dos casos, indenização por perdas e danos.”

De princípio constata-se ser fato incontroverso a ausência de entrega defensivo agrícola pela Apelante conforme

pactuado em compra e venda entre as partes e exaustivamente posto no ato sentencial, comprovado, inclusive pelas testemunhas arroladas

Em sua defesa a Recorrente alega que a ausência na entrega do produto objeto do pedido deu-se por MOTIVO ALHEIO À SUA VONTADE, especialmente em virtude da crise no setor de fornecimento dos insumos agrícolas à época (pandemia), e pela falta de matéria-prima advinda do exterior.

A fim de comprovar o alegado, juntou aos autos prints de sites com estudos à área, apontando o risco de desabastecimento dos insumos agrícolas a nível mundial.

Embora os elementos dos autos apontem a existência, à época, da crise no fornecimento do herbicida “Glifosato”, também se extrai dos autos que o pacto fora firmado quando já existente a pandemia e, nesse contexto, na impossibilidade de entrega do produto defensivo agrícola, poderia a mesma ter se socorrido de similar, conforme, inclusive, fora feito pela Apelada, e não apenas se esquivar do ônus que lhe incumbia.

Neste diapasão, com a devida vênia as insurgências da Apelante, embora tenha ocorrido o desabastecimento, poderia ter essa se socorrido de outras formas para o cumprimento da avença, já que inexistente nos autos qualquer prova de não aceitação pela Apelada

que, como já dito, se socorreu de produto similar para cumprir suas avenças.

No caso concreto, configurado o descumprimento contratual por parte da Apelante, e preferindo a parte buscar somente indenização por perdas e danos (CC, art. 475), devida a restituição dos valores pagos, conforme posto em sentença.

Nesta esteira:

“APELAÇÃO CÍVEL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO. REGIME DE MULTIPROPRIEDADE. RESPONSABILIDADE DA VENDEDORA PELO DESFAZIMENTO DO NEGÓCIO JURÍDICO. O CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR É APLICÁVEL ÀS EMPRESAS QUE EXERCEM ATIVIDADE DE CONSTRUÇÃO E INCORPORAÇÃO, NOS TERMOS DO ART. 3º, § 2º DO CDC, SENDO ADMISSÍVEL A INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. NA HIPÓTESE DE RESOLUÇÃO DE CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL SUBMETIDO AO CDC, DEVE OCORRER A IMEDIATA RESTITUIÇÃO DAS PARCELAS PAGAS PELO PROMITENTE COMPRADOR - INTEGRALMENTE, EM CASO DE CULPA EXCLUSIVA DO PROMITENTE VENDEDOR/CONSTRUTOR, OU PARCIALMENTE, CASO TENHA SIDO O COMPRADOR QUEM DEU CAUSA AO DESFAZIMENTO. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA Nº 543 DO STJ. TENDO A INCORPORADORA ALTERADO DE FORMA UNILATERAL E SIGNIFICATIVA O PROJETO ORIGINAL DO EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO E ENTREGUE PRODUTO DIVERSO DAQUELE ADQUIRIDO PELO COMPRADOR, A SITUAÇÃO JUSTIFICA A RESCISÃO DO CONTRATO, IMPUTANDO A RESPONSABILIDADE À VENDEDORA, NÃO HAVENDO FALAR EM IMPUTAÇÃO DE MULTA À PARTE AUTORA. NEGARAM PROVIMENTO À APELAÇÃO. UNÂNIME.(Apelação Cível, Nº 50045418520218210101, Vigésima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Walda Maria Melo Pierro, Julgado em: 09-11-2022).”

“APELAÇÃO CÍVEL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE UNIDADE IMOBILIÁRIA, NO REGIME DE MULTIPROPRIEDADE (GTR HOTÉIS E RESORT LTDA). CASO EM QUE A PARTE RÉ, UNILATERALMENTE, ALTEROU O PROJETO INICIAL DA UNIDADE ADQUIRIDA PELA PARTE AUTORA BEM COMO DO EMPREENDIMENTO EM SI. OBRIGAÇÃO CONTRATUAL DE ENTREGA DO IMÓVEL EM CUMPRIMENTO À OFERTA E PUBLICIDADE. CONFIGURADO O INADIMPLEMENTO CONTRATUAL POR CULPA EXCLUSIVA DA PROMITENTE VENDEDORA. RETORNO DOS CONTRATANTES AO STATUS QUO ANTE. SENTENÇA MANTIDA. NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. UNÂNIME. (Apelação Cível, Nº 50019640320228210101, Décima Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Paulo Sérgio Scarparo, Julgado em: 29-09-2022)”

As alegações da Apelante de que não houve cumprimento da avença pela ausência do insumo gerado pela crise mundial, não podem ser opostas ao consumidor, uma vez que tais questões são inerentes às atividades da Recorrente, que deve suportar os riscos do negócio, principalmente se considerado que o contrato em questão foi assinado no foco do período pandêmico e de suas incertezas, não se desincumbindo

esta de comprovar, de forma concreta e objetiva (art. 373, II, do CPC) os alegados impactos sofridos, bem como que esta tenha gerado a total impossibilidade de cumprimento do Negócio Jurídico, pois, como já dito, a Apelada se viu obrigada a adquirir similar para finalização da lavoura.

Pelo exposto, NEGO PROVIMENTO ao Recurso, majorando os Honorários Advocatícios de 10% (dez por cento) para 11% (onze por cento) sobre o valor atualizado da reconvenção (Ref. 116380863 dos autos de origem), nos termos do art. 85, § 2º, do CPC.

É como voto.”.

Especificamente quanto a indicação de glifosato, bem como crise ocasionada pela Pandemia, tais foram utilizadas, inclusive como defesa na peça recursal pela Apelante
“É fato incontroverso que, nos anos de 2021 e 2022, instaurou-se uma crise mundial de fabricação e fornecimento de glifosato (matéria prima para o herbicida Glyphotal), desencadeada pelos seguintes principais fatores: o cenário de pandemia da COVID-19, a crise energética na China, fechamento de fábricas nos Estados Unidos, e os desafios logísticos no mundo. 18. A crise de escassez do glifosato, de impacto mundial, promoveu consequências também à relação negocial entre RURAL BRASIL e ANA CLÁUDIA, uma vez que não foi possível realizar a entrega de toda a quantidade de Glyphotal encomendada pela Apelada. Esse inadimplemento, como se vê, não ocorreu por ato imputável à RURAL BRASIL, mas por motivo superior e invencível, clássica hipótese de “caso fortuito/força maior” decorrente da crise da produção e distribuição deste insumo em todo o mundo, a impedir que a RURAL BRASIL, conquanto quisesse, pudesse cumprir na íntegra a entrega do glifosato à Apelada.”.

Outrossim, não há como corrigir omissão quanto à condição de Consumidora da Apelada, se a própria Embargante aponta a ausência de citação expressa, a saber
“Embora não citado expressamente na decisão, o acórdão afirma implicitamente que a produtora rural ANA CLAUDIA é consumidora, embora não seja ela destinatária final dos 32.800 litros de herbicida – objeto da lide. Há, pois, violação por inadequada aplicação da norma, sendo necessário o prequestionamento do dispositivo indicado.”.

Assim, da análise da decisão recorrida, verifica-se a ausência de qualquer contradição, omissão, obscuridade ou erro material, requerendo as Recorrentes a modificação do julgado pelo entendimento que melhor lhesprovém, o que não é possível.

Neste sentido:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIOS INEXISTENTES. REAPRECIAÇÃO DE PROVA. LIVRE CONVENCIMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.A alegação de omissão no v. acórdão é despropositada, mera irresignação na tentativa de reapreciação da matéria já julgada, pela inconformidade do embargante com a decisão desfavorável, inadmissível nos embargos de declaração.É pacífica a jurisprudência no sentido de que, “(...)4. Ressalte-se, ainda, que cabe ao magistrado decidir a questão de acordo com o seu livre convencimento, utilizando-se dos fatos, provas, jurisprudência, aspectos pertinentes ao tema e da legislação que entender aplicável ao caso concreto.(...)7. Agravo interno a que se nega provimento.” (AgInt nos EDcl no AREsp 1526840/RJ, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 13/10/2020, DJe 23/10/2020)É pacífica a jurisprudência no sentido de que, “(...)Esta Corte Superior de Justiça tem entendimento pacificado no sentido de que o julgador não é obrigado a se manifestar expressamente sobre os dispositivos legais reputados violados pelas partes, desde que pela motivação apresentada seja possível aferir as razões pelas quais acolheu ou rejeitou as pretensões deduzidas.(...)” (EDcl no RHC 48.437/RJ, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 02/10/2014, DJe 10/10/2014).(N.U 1001747-28.2018.8.11.0010, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/11/2022, Publicado no DJE 05/12/2022).”

Portanto, inexistindo contradição, omissão, obscuridade ou erro material, os embargos merecem ser rejeitados, sem qualquer alteração.

Ademais, é pacífico que, mesmo para fins de prequestionamento, é imprescindível estar configurada alguma das hipóteses elencadas no artigo 1.022 do CPC, ausente aqui.

A propósito:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC - PROPÓSITO DE PREQUESTIONAMENTO - INVIABILIDADE - RECURSO NÃO PROVIDO. Mesmo para fins de prequestionamento, os Embargos de Declaração são cabíveis somente se configurada alguma das situações a que se refere o artigo 1.022 do CPC. (TJMT - ED 11410/2018, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 14/03/2018, Publicado no DJE 19/03/2018)”

Ademais, é pacífico que, mesmo para fins de prequestionamento, é imprescindível estar configurada alguma das hipóteses elencadas no artigo 1.022 do CPC, ausente aqui.

A propósito:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC - PROPÓSITO DE PREQUESTIONAMENTO - INVIABILIDADE - RECURSO NÃO PROVIDO. Mesmo para fins de prequestionamento, os Embargos de Declaração são cabíveis somente se configurada alguma das situações a que se refere o artigo 1.022 do CPC. (TJMT - ED 11410/2018, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 14/03/2018, Publicado no DJE 19/03/2018)”

Em face do exposto, conheço dos Embargos Declaratórios, entretanto
REJEITO-OS
, não reconhecendo os vícios apontados.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/06/2025